Tribunal: TJBA
Processo: 0000134-93.2012.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO QUE TRAMITOU SOB RITO COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO EX OFFICIO PARA O RITO SUMARÍSSIMO NA FASE RECURSAL. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.